Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela provisória de urgência. Plano de saúde. Entidade de autogestão. Finalidade lucrativa. Concorrência no mercado. Inexistência. Relação de consumo. Inocorrência. Código de defesa do consumidor. Inaplicabilidade. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Objeto. Cobertura antes do aperfeiçoamento do prazo de carência. Beneficiário. Diagnóstico. TAE. Cobertura. Postulação à guisa de procedimento de emergência. Negativa. Procedimento não emergencial. Negativa de cobertura legítima. Cobertura. Cominação. Verossimilhança do aduzido. Plausibilidade do direito. Inexistência. Implemento do prazo de carência contratual. Superveniência. Obrigação de cobertura desde o evento. Multa. Afastamento, ressalvada hipótese de manutenção da recusa após o transcurso do prazo de carência. Necessidade. Pedido de desistência formulado na ação principal. Manifestação da ré. Discordância. Postulação indeferida pelo Juízo de origem. Agravo. Objeto. Subsistência. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, deferira parcialmente a tutela de urgência reclamada pelo beneficiário, cominando à operadora do plano de saúde que o beneficia a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar da qual necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, imediatamente, sob pena de multa diária, conquanto vigorante o prazo de carência.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência de situação de emergência apta a afastar o hiato de coberturas derivado da vigência do prazo de carência pertinente ao plano de saúde que beneficia o demandante, ora agravado, perquirindo-se a legitimidade da cominação endereçada à operadora de plano de saúde consistente na autorização e custeio da internação do beneficiário em ambiente hospitalar e leito de UTI.
III. Razões de decidir
3. Conquanto formulado pedido de desistência da ação principal, aferido que a postulação deduzida pelo autor, que figura na composição passiva do recurso, fora indeferida defronte ao não assentimento da ré ao postulado, ensejando que não fora colocado termo à ação no bojo da qual prolatado o provimento agravado, o objeto do agravo de instrumento interposto pela demandada, consubstanciado na aferição dos requisitos aptos a legitimarem a cominação lhe imposta no ambiente de provimento antecipatório, remanesce incólume.
4. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).
5. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
6. Conquanto evidenciada a subsistência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e o beneficiário, patenteado que o contrato se encontra em período de carência segundo legitima a legislação de regência e inexistindo indicação de que o tratamento prescrito ao consumidor qualifica-se como de urgência ou emergência, na dicção legal, inviável que seja imposta à operadora a obrigação de suportar o custeio do tratamento postulado, porquanto subsistente o fato invocado como apto a desobrigá-la por se encontrar em curso o prazo de carência convencionado (Lei n. 9.656/98, art. 35-C I e II).
7. Inexistindo demonstração de que a internação indicada ao beneficiário de plano de saúde era necessária em situação emergencial ou urgente, conforme emerge do relatório médico assinalado em compasso com a natureza da enfermidade que o afligira, o período de carência contratual e legalmente previsto não pode ser afastado, porquanto lastreado em previsão legal e regulação atuarial, sobejando que, em não se tratando de tratamento com aquela natureza, a condição para as coberturas deve ser respeitada como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano, obstando que seja imposta à operadora cobertura fora das exceções pontuadas na vigência do prazo de carência.
8. Conquanto legítima a recusa inicial advinda da operadora de plano de saúde quanto à pretensão de internação do beneficiário em situação não caracterizada como emergencial ou urgencial, porquanto postulada quando ainda em curso a carência contratual, sobrevindo o aperfeiçoamento da condição pertinente ao implemento do prazo de carência anteriormente ao manejo do recurso por ela interposto almejando a infirmação da cominação lhe imposta sob essa formatação no ambiente de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, implicando que a cobertura demandada se tornara obrigatória, deve ser mantida a cominação, elidindo-se, contudo, a multa fixada para a hipótese de descumprimento da medida, salvo se subsistir situação de recusa de cobertura, que passara a ser imperativa.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.